Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cooperativa de crédito. Rateio de perdas. Ausência de prova pericial. Ônus do autor. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de R$ 4.987,88 referente ao rateio de perdas do exercício de 2018, aprovado em assembleia geral, em desfavor de ex-associada.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a ausência de prova pericial, cuja realização foi requerida e não efetivada pela cooperativa, inviabiliza a cobrança; (ii) se relatórios de auditoria e extratos bancários, desacompanhados da perícia, bastam para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
III. Razões De Decidir
3. O interesse recursal subsiste, pois a sentença foi integralmente desfavorável à cooperativa.
4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A ausência de prova pericial contábil inviabiliza a individualização do débito, não bastando ata de assembleia ou documentos unilaterais.
6. Precedentes do TJDFT assentam que a cobrança de valores devidos por cooperados a título de rateio de perdas exige individualização e comprovação técnica dos cálculos.
IV. Dispositivo E Tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O ônus de comprovar os valores devidos em rateio de perdas de cooperativa compete à autora, sendo indispensável a prova pericial contábil para individualização do débito. 2. Relatórios de auditoria e extratos bancários, desacompanhados de perícia, não bastam para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 465, § 2o; Lei 5.764/71, arts. 80 e 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 811299, APC 20110110448755, Rel. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 06/08/2014, DJe 19/08/2014; TJDFT, Acórdão 646398, APC 20060111286714, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 16/01/2013, DJe 18/01/2013.